Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese ser uníssono na jurisprudência que, em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, na maioria das vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deva ter especial credibilidade, faz-se necessário que tal palavra seja harmônica e coerente quando confrontada entre si e as demais provas dos autos.
2. Havendo clara discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em Juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação. Ainda mais quando as duas únicas testemunhas que prestaram depoimento afirmam não ter presenciado o fato.
3. Tratando-se de agressões recíprocas e restando dúvidas sobre quem teria iniciado e quem estaria tentando se defender, não é possível afirmar, como fundamento de condenação, que o réu tenha sido autor do delito de lesão corporal contra a vítima. Precedentes deste E. TJDFT.
4. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e uma vez instalada dúvida, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII do art. 386 do CPP.
5. Não existe nos autos a certeza necessária para o ensejo da condenação, uma vez que provas contraditórias ou pouco esclarecedoras fazem surgir ao julgador dúvida invencível. Absolvição mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.